Tribunal: TJES
Processo: 5022328-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022328-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022328-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON DOS SANTOS CERQUEIRA - ES37852

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. EMBOSCADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Vitor Marques Pereira Costa, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de requisitos, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo, ou a substituição por prisão domiciliar, sustentando que o paciente possui dois filhos menores com deficiência que dependem do amparo paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito; (ii) analisar o cabimento da prisão domiciliar considerando a natureza do crime e a situação familiar do paciente; (iii) examinar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva preenche o requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois a pena máxima abstrata supera quatro anos.

A necessidade da custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
(emboscada em via pública, com premeditação e frieza), demonstrando periculosidade social.

As condições pessoais favoráveis, isoladamente, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar encontra óbice no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal, uma vez que o crime envolve violência à pessoa.

A defesa não comprovou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores, nem a impossibilidade de assistência pela genitora ou família extensa, requisitos necessários para a concessão da benesse prevista nos incisos III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

O encerramento da primeira fase do procedimento do Júri, com a prolação da decisão de pronúncia, atrai a aplicação da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, superando a alegação de excesso de prazo. Ademais, a tramitação aguarda julgamento de recurso defensivo em instância superior, justificando o tempo decorrido pelo princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

É vedada a concessão de prisão domiciliar em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

A concessão de prisão domiciliar para pai de filho menor ou com deficiência exige prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, inciso I do art. 313, incisos III e VI do art. 318, inciso I do art. 318-A, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, RHC 64.605/RJ; STJ, AgRg no RHC 175176/BA; STJ, AgRg no RHC 157433/SP; STJ, AgRg no HC 692106/RR; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022328-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON DOS SANTOS CERQUEIRA - ES37852

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VITOR MARQUES PEREIRA COSTA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
,

nos autos do Processo tombado sob o nº
5003703-93.2023.8.08.0050, que mantém a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

O impetrante aduz a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sustentando que a gravidade abstrata do delito não justifica a segregação. Argumenta a existência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente encontra-se custodiado há aproximadamente um ano e dez meses. Ressalta as condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.

Por fim,
aduz o preenchimento dos requisitos da prisão domiciliar, previsto no
art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, alegando ser o paciente pai de dois filhos menores com necessidades especiais — Miguel, diagnosticado com autismo, e Kaleb, portador de pé torto congênito — dependentes de seu amparo.

O pedido liminar foi indef
erido (ID 17707121).

Informações dispensadas em razão de os autos originários terem sido remetidos à Corte Superior de Justiça.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17804560).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Narra a peça acusatória que, em 21 de outubro de 2023, por volta das 08h, no bairro Nova Bethânia, Viana/ES, o paciente, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios com a corré Thais Matos Contarelli Kaike, concorreu para a tentativa de homicídio de Ramon Felipe Ribeiro.

Segundo apurado, a vítima foi atraída por Thais à residência da genitora desta, momento em que foi emboscada pelo paciente, que a aguardava oculto no interior de veículo VW Saveiro e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a pelas costas e na perna.

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

De qualquer modo, destaco que a
peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de elementos probatórios robustos, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima, depoimentos testemunhais e a própria confissão qualificada do paciente em juízo, que admitiu a autoria dos disparos.

Ademais,
fora
proferida
D
ecisão de
P
ronúncia,
sendo
mantida por esta colenda 2ª Câmara Criminal em sede de Recurso em Sentido Estrito, o que reforça a higidez do juízo de admissibilidade da acusação.

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Com efeito, entendo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, eis que o
modus operandi
revela periculosidade social, visto que o crime foi praticado mediante emboscada em via pública, após a vítima ser atraída ao local, demonstrando premeditação e frieza na execução.

Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se, por ora, insuficiente e inadequada.

Além disso
, condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no RHC 175176/BA. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. Dje: 30/3/2023).

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, é importante fazer referência aos
requisitos dispostos no art. 318,
da legislação processual penal.

No que pertine ao caso em tela,
cumpre destacar
tratar-se de crime praticado com violência à pessoa — o que atrai a vedação contida no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

Ademais,
o referido artigo prevê que
é admissível a substituição

quando o agente for: imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III); homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI).

No caso vertente, a defesa não logrou êxito em
provar
que o genitor é o único responsável
financeiro
ou para o cuidado
dos
filhos,
em especial, n
ão restou comprovado que a genitora das crianças ou a família extensa estejam impossibilitadas de prestar a assistência necessária.

Sobre o tema, é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos
(ou filho com deficiência)
, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor (AgRg no RHC 157433/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/3/2022. Dje: 11/3/2022).

No mesmo sentido, destaca-se precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS . CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor. 2. É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art . 318, VI, do CPP. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4 . No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134) . Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
não identifico excesso de prazo na tramitação do feito, considerando que já encerrada a 1ª fase do procedimento do Júri, proferida Decisão de Pronúncia e julgado o RESE interposto pela parte, encontrando os autos aguardando julgamento de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, pela situação atual, em especial considerando que a instrução da primeira fase está encerrada (Súmula 21
do
STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
) e a demora atual decorre do trâmite regular do recurso defensivo, não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

A
ssi
m,
verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)